Tribunal: TJMT
Processo: 1001022-24.2018.8.11.0015
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001022-24.2018.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[JOAO LUIZ MORAIS JOSENDE - CPF: 143.022.330-87 (APELADO), GABRIELLE GONCALVES PEREIRA - CPF: 046.773.631-61 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), THAIS RENATA DAMASO DOS REIS UMENO - CPF: 014.274.031-47 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, E RATIFICOU A SENTENÇA..

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO E REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – OBRIGAÇÃO DOS ENTES PÚBLICOS – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – TRATAMENTO COM ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM IMPLANTE DE STENT FARMACOLÓGICO – ALEGAÇÃO DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA JULGAR O FEITO – REJEITADA – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – DEVIDOS SOLIDARIAMENTE PELOS REQUERIDOS NOS TERMOS DO ART. 87 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA.

1. É dever dos entes públicos resguardar o direito à vida e à saúde, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão, nos moldes do artigo 196 da Constituição Federal.

2. Nas ações com questões de saúde pública o valor atribuído à causa é meramente estimativo para efeitos processuais, de modo que a vara comum tem competência para processar e julgar as ações de assistência à saúde, independentemente do valor da causa.

3. Ademais, são devidos os honorários advocatícios, que devem ser suportados solidariamente entre os entes da fazenda pública, nos termos do artigo 87 do CPC. Devendo ser considerados os requisitos norteadores de grau de zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, da natureza e da importância da causa, do trabalho e do tempo exigido pelo serviço.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de reexame necessário e recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop-MT em face da sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Sinop-MT que, na ação de obrigação de fazer de no 1001022-24.2018.8.11.0015, julgou procedentes os pedidos contidos na petição inicial, determinando que os requeridos disponibilizem à parte requerente a realização da angioplastia coronária com implante de stent farmacológico, confirmando ainda a antecipação dos efeitos da tutela concedida.

Aduz do recurso interposto que o valor atribuído à causa não ultrapassou o teto de 60 salários mínimos e que deveria tramitar sob égide do rito especial dos Juizados Especiais, devendo ser reformada a decisão do juízo de primeiro grau, a fim de exonerar o Município de Sinop do pagamento dos honorários sucumbenciais.

Instada, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou que o presente caso não enseja a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

1-

Do recurso de apelação

O recurso interposto se insurge sobre condenação em honorários sucumbenciais, sob o argumento de que, por se tratar de causa com valor abaixo de 60 salários mínimos, deveria estar sob égide do rito especial dos Juizados Especiais.

Pois bem. Verifico que a atribuição de valor da causa foi de cem reais, todavia nas ações envolvendo saúde pública, a atribuição do valor da causa é meramente por estimativa, tendo em vista o seu caráter ilíquido, que pode ultrapassar o limite de sessenta salários mínimos.

Nesse sentido os seguintes julgados:

AGRAVO INTERNO – CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DE PRECEITO COMINATÓRIO VISANDO GARATNTIR O DIREITO INIDVIDUAL À SAÚDE – SITUAÇÃO QUE NÃO SE AMOLDA AOS PRINCÍPIO QUE NORTEIAM OS JUIZADOS ESPECIAIS – CONFLITO QUE SE RESOLVE PELA FIXAÇÃO DE COMPETÊNCIA DA VARA COMUM –
QUESTÕES RELACIONADAS À SAÚDE PÚBLICA – CARÁTER ILÍQUIDO DAS DECISÕES
– COMPETÊNCIA DA VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA – CONFLITO PROCEDENTE – AGRAVO PROVIDO.
Evidenciado que a demanda envolve questões relacionadas à saúde pública em que o valor atribuído à causa é meramente estimativo, ante o seu caráter ilíquido, é incompetente o Juizado Especial da Fazenda Pública, pelo valor da causa, que pode vir a ultrapassar 60 (sessenta salários mínimos, em razão da continuidade da obrigação
. (AgR 163724/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, julgado em 06/07/2017, publicado do DJE 13/07/2017). Destaquei.

Assim, levando em consideração que o valor atribuído à causa é meramente estimativo para efeitos processuais, a vara comum é competente para processar e julgar o presente feito.

Outrossim, vislumbro que não merece acolhida as razões recursais sobre o não cabimento da condenação em honorários, tendo em vista que é cabível a condenação em honorários, considerando a atuação do advogado, atento aos requisitos norteadores previstos no CPC, do grau de zelo do profissional, do lugar da prestação do serviço, da natureza e da importância da causa, do trabalho e do tempo exigido pelo serviço, bem como aos princípios da razoabilidade e equidade.

Dessa forma, são devidos os honorários advocatícios arbitrados, que devem ser suportados solidariamente entre os entes da fazenda pública, nos termos do artigo 87 do CPC. Neste sentido já decidiu esta Egrégia Câmara:

APELAÇÃO CÍVEL E REEXAME NECESSÁRIO – OBRIGAÇÃO DE FAZER - FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO DE ANGIOPLASTIA CORONÁRIA COM URGÊNCIA - DIREITO À SAÚDE - OBRIGAÇÃO DO ESTADO (LATO SENSU) -
PRELIMINAR DE COMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS PARA JULGAR O FEITO – REJEITADA - HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS A SEREM SUPORTADOS SOLIDARIAMENTE PELOS REQUERIDOS NOS TERMOS DO ART. 87 DO CPC
– RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. O dever de assegurar o direito à saúde caracteriza obrigação de responsabilidade solidária entre os entes federativos, o que não implica em obrigatoriedade de inclusão ou exclusão de um ou outro. Tese firmada no julgamento do RE 855178 RG/SE no Supremo Tribunal Federal. Os honorários advocatícios arbitrados devem ser suportados solidariamente entre os entes da fazenda pública, nos termos do artigo 87 do CPC. (N.U 1001755-24.2017.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 01/09/2020, Publicado no DJE 09/09/2020).

Isto posto, não há que se falar em afastamento honorários sucumbências fixados pelo juízo a quo.

2-

Do reexame

No tocante ao reexame necessário, observo o juízo dispôs sobre o direito à saúde de todos os cidadãos e o dever do Estado em garanti-lo, com base no artigo 196 da Constituição.

Nesse quadrante, identificada no autor a necessidade do procedimento cirúrgico,

realização da angioplastia coronária com implante de stent farmacológico, resultou comprovada a obrigação de prestação à saúde ao autor, mas o Estado, por intermédio do Sistema Único de Saúde, se manteve inerte. O que tornou exigível pelo autor a prestação à saúde, estando correta a sentença e tendo o magistrado agido de total acordo com o seguinte julgado deste Tribunal:

REEXAME NECESSÁRIO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – APARATO TÉCNICO E MÉDICO ADEQUADOS PARA CONTINUIDADE DO TRATAMENTO DE CARDIOPEDIATRIA EM UTI NEONATAL – CRIANÇA – NECESSIDADE COMPROVADA -
OBRIGAÇÃO DO ESTADO – APLICAÇÃO DO ARTIGO 196 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – IMPOSIÇÃO CONSTITUCIONAL – DIREITO À VIDA E À SAÚDE – SENTENÇA RATIFICADA. O direito à vida e à saúde deve ser resguardado pelos entes públicos, mediante o custeio de consultas, realização de exames, medicamentos e cirurgias indispensáveis ao cidadão
(CF, art. 196). (N.U 0029353-44.2017.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/12/2020, Publicado no DJE 18/12/2020). Destaquei.

Sendo assim, a ratificação da sentença mostra-se manifestamente necessária.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pelo Município de Sinop-MT e, em sede de reexame, ratifico a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/06/2021